Tribunal: TJDFT
Processo: 0734959-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734959-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS RECORRIDA: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. TEMA 1.004 DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte agravante para persecução de valores indenizatórios e aplicando multa por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. (i) a legitimidade ativa da agravante para pleitear indenização decorrente de desapropriação indireta; e (ii) a aplicação de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se que o direito à indenização decorrente de desapropriação indireta não foi transmitido pela agravante à agravada, conforme registrado na escritura de compra e venda, que expressamente ressalvou tal direito em favor dos alienantes. 4. Aplica-se a tese firmada no Tema 1.004 do STJ, segundo a qual o adquirente de imóvel, ciente de restrição administrativa pré-existente, não faz jus a indenização por desapropriação indireta, salvo em casos excepcionais de boa-fé objetiva, o que não se verifica nos autos. 5. No tocante à multa por litigância de má-fé, conclui-se que não há comprovação inequívoca de dolo ou manipulação da verdade dos fatos por parte da agravante que se limitou a utilizar instrumento processual regular, no exercício do direito de ação garantido constitucionalmente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O direito à indenização decorrente de desapropriação indireta não se presume transmitido com a alienação do imóvel quando há cláusula expressa em contrário. 2. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo ou prática de atos abusivos que extrapolem o exercício regular do direito de ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79 e 80; CF/1988, art. 5o, inciso LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.04.2019 (Tema 1.004); TJDFT, Acórdão 1857306, 07394572620238070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão 1824568, 07294775520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024. A recorrente alega violação aos artigos 79, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, sustentando demonstrada a litigância de má-fé perpetrada pela contraparte, devendo ser acolhido o pedido de aplicação da multa correlata. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 79, 80 e 81, todos do Código de Processo Civil, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à não caracterização da litigância de má-fé é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012